Tribunal: STF
Processo: HC 239307
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauricio Quintino de Oliveira Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 845442/SP (documento eletrônico 12).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente “[...] foi denunciado como incurso no artigo 121, ‘caput’ e § 2º [homicídio qualificado], incisos II e IV, do Código Penal e, recebida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva” (documento eletrônico 8, p. 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Ocorre, porém, que as instâncias inferiores subverteram toda a lógica de excepcionalidade da prisão preventiva. Sim, pois chancelaram gravíssima ilegalidade: concordaram que seria possível a decretação da prisão preventiva com o recebimento da denúncia, sem que nada justificasse tal medida a não ser a gravidade abstrata do delito que foi imputado contra o paciente pelo Ministério Público. Isso, como se verá a seguir, sem fundamentação idônea e sem, por exemplo, considerar o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão – em que pese requeridas pelos impetrantes em primeiro grau.



    [...]



    É cediço que, conforme reiteradamente decide esse Supremo Tribunal Federal, ‘a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a decretação da detenção cautelar’ (STF, AgRg nos EDcl na Rcl 41.387, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 8.2.2021).



    Com a devida vênia, Excelências, não foi o ficou decidido no r. ato coator emanado pelo c. STJ, pois, segundo decidido, haveria ‘gravidade concreta’, mas absolutamente nada sobre a tal gravidade foi dito. Vale conferir: [...].



    Ora, qual elemento concreto que justificou a prisão preventiva do paciente? Por que isso só aconteceu no recebimento da denúncia? O que surgiu para justificar a medida mais extrema só naquele momento? Nada. Tudo se resume ao tipo penal imputado contra MAURÍCIO: homicídio qualificado. E desde quando um acusado de homicídio, apenas e tão somente por isso, não poderia responder ao respectivo processo em liberdade?



    [...]



    É inconteste que a mera adequação do fato ao tipo, por si só, não é suficiente para a decretação da custódia. Portanto, urge a revogação da decretação de prisão que pesa contra MAURÍCIO, notadamente porque fundada em argumento inidôneo consistente na abstrata gravidade do delito.



    [...]



    O risco de fuga é inexistente. O paciente compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o fato: [...].



    Ouvido na delegacia, sem advogado, Maurício afirmou com todas as letras que ‘ao tomar conhecimento do inteiro teor dos fatos e suspeitas fundadas que recaem contra sua pessoa no presente caso, afirma que irá manifestar-se neste ato’ (doc. 10). Por aí se vê que tal atitude infirma completamente o suposto risco de fuga. Nada nos autos indica fuga. Mais: MAURÍCIO é trabalhador, com carteira de trabalho assinada, conforme demonstra o contrato seu contrato de trabalho juntado aos autos (doc. 11).



    [...]



    Senhores Ministros: simplesmente nada indica que MAURÍCIO fugiu. E isso está dito no r. voto vencido proferido quando do julgamento do writ perante o e. TJSP. O simples fato de não ter comparecido espontaneamente para ser preso, com efeito, não quer dizer que ele se evadiu.



    [...]



    A despeito de sempre ter sido ameaçado, conforme demonstram os documentos acostados na impetração do primeiro habeas corpus, o fato é que nada nos autos aponta que MAURÍCIO ameaçou qualquer testemunha.



    [...]



    Subsidiariamente, é preciso registrar que outras medidas cautelares diversas da prisão serviriam à espécie, mas sequer foram consideradas.” (documento eletrônico 1, pp. 6-11)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, a recorrente requer:



    a) LIMINARMENTE, que seja garantida a liberdade do paciente MAURÍCIO QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR até o julgamento definitivo do presente em habeas corpus, pois inadmissível sua prisão apenas com base na gravidade abstrata do delito, expedindo-se, assim, o competente alvará de soltura;



    b) NO MÉRITO, que o presente recurso seja conhecido e, ao final, provido para conceder a ordem de habeas corpus pretendia e garantir que MAURÍCIO responda a ação penal de origem em liberdade, nos termos do art. 310, III, do CPP, posto que inexistentes na espécie quaisquer das hipóteses do art. 312 do mesmo diploma legal.



    c) ALTERNATIVAMENTE, com base nos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade, que ao menos se garanta – ainda que liminarmente – a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, sugerindo-se, para tanto, o comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, além de manter nos autos endereço atualizado.” (documento eletrônico 1, pp. 14-15)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido. III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), DESOBEDIÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.316 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023, grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 12, p. 2)  



    “[...]



    Quanto ao mais, não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, esses não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.



    Veja que as alegações dele foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa deste trecho do decisum (fls. 128/131):



    ‘[...] O writ não merece acolhida. Estes são os fatos, de acordo com a denúncia (fls. 27/29):



    ‘[...] Segundo restou apurado, na data do fato o denunciado MAURÍCIO QUINTINO DE OLIVEIRA JÚNIOR e seu colega ‘Marcinho’, por volta das 00h45, dirigiram-se até o ponto de tráfico de drogas localizado aos fundos do bairro Boqueirão II para adquirir droga por meio do traficante PAULO CÉSAR BATISTA, vulgo ‘Fi’. Ocorre que MAURÍCIO não tinha dinheiro em espécie e seu aparelho de telefone celular não estava funcionando, razão pela qual não conseguiu fazer o pagamento via PIX. Em razão disso, MAURÍCIO pediu para que PAULO vendesse ‘fiado’ a droga, mas tal forma de aquisição do entorpecente não foi aceita por ele e ambos acabaram discutindo. MAURÍCIO, então, deixou o local em seu veículo FIAT/Pálio branco para buscar dinheiro em sua casa, enquanto seu colega ‘Marcinho’ tomou rumo ignorado. Por volta de 01h20min MAURÍCIO, em poder de uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, dirigiu-se até o ponto de tráfico em que PAULO estava e, por motivo fútil, consistente na recusa dele em lhe vender droga ‘fiado’, bem como por meio de recurso que dificultou a defesa de PAULO que, além de desarmado, sequer esperava pelo ataque, efetuou dois disparos contra PAULO, sendo que um deles atingiu seu tórax e perfurou seu pulmão, vindo ele a falecer em razão de hemorragia aguda traumática causada por agente perfuro contundente, conforme restou demonstrado pelo laudo necroscópico juntado as fls. 36/38. Após os disparos, MAURÍCIO empreendeu fuga em seu veículo FIAT/PÁLIO, enquanto PAULO, gritando de dor, caiu ao solo. Consta dos autos que a testemunha ‘Carlinhos Salgueiro’ presenciou todo o ocorrido, e juntamente com a pessoa de Marcelo de Andrade, vulgo ‘Brecha’ prestaram socorro à vítima, chegando a ver MAURÍCIO abandonar o local às pressas. ‘Brecha’, por sua vez, comunicou o ocorrido às pessoas de Eliventon e Mitielly, tendo estes se dirigido até o local para também prestar socorro, colocando a vítima dentro do veículo para atendimento no Pronto Socorro de Cajuru, local em que PAULO chegou já sem vida. [...]’.



    O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, assim fundamentou a sua decisão (fls. 39/40):



    ‘[...] A materialidade do homicídio resta demonstrada pelo exame necroscópico realizado pelo IML (fls. 36/38). Há indícios veementes de que o acusado tenha praticado o homicídio, eis que no seu interrogatório, em solo policial, confessou o cometimento do crime (fls. 39/40), bem como pelos depoimentos das testemunhas, também colhidas na fase inquisitorial. (fls. 30/31, 43/44, 91/92, 93/94 e 95). Pesa contra o acusado acusação de homicídio qualificado, crime praticado com violência contra a pessoa, denotando periculosidade acentuada por parte do agente. No caso em tela, a gravidade do crime imputado ao acusado é suficiente para motivar a segregação provisória como garantia da ordem pública. O atuar do denunciado demonstra indiferença pela vida do próximo, evidenciando despreparo para viver em sociedade. Quem se apodera de uma arma de fogo, para abater outro ser humano, deve ser encarcerado, a fim de se garantir a ordem pública para se evitar o cometimento de outros crimes da mesma espécie. O fato demonstra a personalidade desviante, apartada dos padrões de conduta mínimos exigidos para a convivência em sociedade. Desta forma, impedir o cometimento de outros delitos pelo averiguado é uma das finalidades da prisão preventiva. Obstar o cometimento de delitos visa a garantir a ordem pública. Já nesta fase se delineia que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, elementos que revelam, ainda mais, a periculosidade do representado. Outrossim, é necessária a prisão preventiva, para garantir a aplicação da lei penal, eis que se trata de indivíduo que fugiu após a prática do crime, ele certamente se furtará da aplicação da lei penal, especialmente agora que a Justiça tem a ciência de que ele é o autor do crime. O denunciado se ocultou, o que reforça a ideia de que empreenderá fuga do distrito da culpa ferindo, desta forma, a aplicação da lei penal. Por fim, permanecendo em liberdade o investigado poderá coagir e atentar contra as testemunhas do fato’.



    Ao manter o decreto prisional, o Juízo a quo reafirmou que (fls. 59/60):



    ‘[...] A periculosidade do réu é evidente, pois, desferiu contra a vítima disparo de arma de fogo por motivo mesquinho e extremamente insignificante, razão pela qual deve responder por esta infração penal gravíssima estando preso, em razão de sua periculosidade demonstrada com a sua ação, sendo que as cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ante a gravidade do delito, que é doloso e hediondo, bem como por estar demonstrado que MAURÍCIO não possui qualquer freio moral para conviver em sociedade. O fato é gravíssimo, demonstra a personalidade desviante do réu, apartada dos padrões de conduta mínimos exigidos para a convivência em sociedade. Desta forma, impedir o cometimento de outros delitos pelo averiguado é uma das finalidades da prisão preventiva. Obstar o cometimento de delitos visa a garantir a ordem pública. [...] Não custa recordar que a periculosidade do agente e a gravidade do delito, presentes no caso em apreço, são a pedra de toque para a manutenção da prisão preventiva: [...] Outrossim, é necessária a manutenção da prisão preventiva, para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva e/ou o pedido de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão’.



    O Tribunal estadual, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta ao paciente por verificar a existência de risco real à ordem pública, como se vê deste excerto do acórdão ora impugnado (fls. 66/67):



    ‘[...] Por sua vez, como bem destacado na r. decisão atacada, o periculum libertatis faz-se presente para a garantia da ordem pública. Ao contrário do alegado pelos impetrantes, o caso de que se trata, de extrema gravidade, tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias dos fatos, mormente, as declarações prestadas pelas testemunhas, indicando, em tese, o paciente como o autor do delito, além da motivação, para este momento processual, demonstram dolo intenso que se inclina para figura penal gravíssima, incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda, sublinhando-se a necessidade para a evolução da apuração, dadas as particularidades do caso. Assim, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente também à garantia da ordem pública’.



    Diz nossa jurisprudência, conforme as palavras do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, como no caso em análise.



    Não é outra a manifestação do Ministério Público paulista, ao ressaltar que (fl. 117): [...].



    Observa-se, da análise dos trechos acima, que não há constrangimento ilegal a ser reparado neste feito quanto aos fundamentos que amparam a decretação da custódia provisória, dada a presença do periculum libertatis, a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Com efeito, ao decretar/manter a prisão preventiva do paciente, as instâncias ordinárias sopesaram a gravidade concreta do delito, o qual foi cometido com extrema violência, em razão de suposta venda de drogas. 



    Além do fato de ter o paciente foragido do distrito da culpa e ter sido preso em outra unidade da federação. Como disse o Subprocurador-Geral da República José Elaeres Marques Teixeira, cujo parecer também adoto como razão de decidir (fls. 122/124), o fato de ele ter comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o fato é irrelevante nesse contexto.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). Na mesma linha, AgRg no HC n. 685.668/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/11/2021; e HC n. 685.080/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/9/2021.



    Afora isso, segundo a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).



    Por fim, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, como na espécie. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes, denego a ordem’.



    No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada – mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido –, limitou-se a repetir a tese já refutada.



    Veja que a custódia cautelar em questão não está alicerçada apenas na gravidade abstrata do delito e de forma genérica, como alegado pelo agravante, ou somente na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, mas, como dito, as instâncias ordinárias sopesaram a gravidade concreta da ação criminosa, reveladora de maior reprovabilidade da conduta imputada ao paciente – além daquela elementar ao tipo penal - apta a justificar a manutenção da prisão cautelar.” (documento eletrônico 12, pp. 3-7, grifei)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Vê-se, pois, que, no caso, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de que o paciente estava foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator